Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. SALDO BANCÁRIO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO.
1. É devida a partilha dos valores existentes à data da separação de fato, ainda que localizados em conta exclusiva de um dos cônjuges
2. A prova constante nos autos revela que o saldo bancário existente quando da separação de fato do casal já foi dividido. Assim, não há mais valores há se partilhar.
3. Negou-se provimento ao recurso.